Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-45.2023.8.11.0021
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001603-45.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Combustíveis e derivados, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0001-38 (EMBARGANTE), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0001-38 (EMBARGADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELO PARTICULAR - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS DO ESTADO/APELADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11 DO CPC - OMISSÃO CONSTATADA - ACOLHIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum questionado.

2. No julgamento do EAResp n.º 762.075/MT a Corte Superior estabeleceu critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais recursais, ao decidir que sua majoração depende da presença conjunta dos seguintes requisitos: a) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; b) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e c) condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

3. Restando silente o julgado quanto à majoração da verba honorária recursal, deve ser acolhido o pleito aclaratório, nesse tocante.

4. Embargos do particular rejeitados. Acolhidos os do ente estatal para, suprindo a omissão, majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes interpostos respectivamente por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ÁGUA BOA LTDA. (id. 225501671) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 226972162) contra o Acórdão de id. 223549720, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ÁGUA BOA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pela qual julgou improcedente o pedido inicial e, via de consequência, condenou o particular ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O primeiro Embargante, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ÁGUA BOA LTDA, sustenta em suas razões recursais omissões que envolvem a violação das disposições constitucionais, especialmente o direito à livre iniciativa e à livre concorrência, previstos na Constituição Federal.

Alega omissão no acórdão acerca da análise de inexistência de ato ilegal praticado ao exercer sua atividade econômica. Essa omissão, segundo a embargante, implica em uma violação direta ao artigo 1º, IV, e ao artigo 170, caput e IV, da Constituição Federal de 1988, que estabelecem a valorização da livre iniciativa e a livre concorrência como princípios fundamentais da ordem econômica brasileira.

Sustenta que não existe uma "tarifação" de preços no comércio livre que justifique tal autuação, visto que a constituição assegura a livre iniciativa, e a fixação de um percentual de lucro por parte de um órgão público é, segundo a embargante, uma violação desse direito fundamental.

Argumenta que a fixação de um limite para a margem de lucro é contrária ao princípio da livre concorrência, garantido pelo artigo 170 da Constituição.

Aponta que a multa aplicada pelo PROCON é baseada em um critério subjetivo, sem fundamento legal claro, o que fere o princípio da tipicidade, segundo o qual uma conduta só pode ser considerada ilícita se estiver claramente definida em lei.

Já o segundo Embargante, ESTADO DE MATO GROSSO, aduz em suas razões recursais que o Acórdão foi omisso na condenação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 229820156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos manejados.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

I - Embargos de Declaração de Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda.

Partindo da premissa acima, os Embargos de Declaração interpostos por

Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda. visam sanar a omissão no tocante ao não reconhecimento da violação aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, previstos na Constituição Federal.

Ao reverso do alegado, os autos demonstram que a matéria foi amplamente debatida no Acórdão, onde foram pontuados todos os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada e, quanto aos argumentos da então Apelante, ora Embargante, assim concluiu o colegiado:

“(...) A prova documental contida nos autos (notas fiscais que compõem o caderno administrativo) embasam a autuação do PROCON, demonstrando a prática de lucros abusivos. Em contrapartida, a alegada “falta de prova inequívoca de infração” não foi demonstrada pela parte Recorrente.

De igual forma, o argumento de que a autuação pelo órgão fiscalizador violou os princípios da
livre iniciativa e da livre concorrência
garantida pela Constituição Federal, não merece prosperar, pois o PROCON é legitimado para fiscalizar a conformidade com a legislação consumerista e aplicar sanções por infrações para proteger o consumidor e práticas regulares abusivas, como o estabelecimento de limites para margens de lucro.

Portanto, a multa aplicada pelo Procon Estadual, no exercício do Poder de Polícia, é legítima.

Sabe-se que a aplicação de multa possui a finalidade de estimular, em uma análise de custo-benefício, os fornecedores a tomarem todas as medidas necessárias à manutenção do padrão de qualidade dos seus serviços, bem como ajustá-los às normas legais.

Por tal razão, para cumprir essa função, a multa aplicada não pode ser de valor ínfimo, em comparação ao porte e lucratividade da empresa autuada, tampouco se mostrar excessiva, sob pena de se ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

No caso e, ao contrário do que alega a Apelante, a multa imposta ao caso foi arbitrada seguindo os parâmetros do artigo 57 do CDC e artigos 25 e 26, do Decreto nº 2.181/1997, com a devida fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, especialmente apontando a causa atenuante e agravante, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há que se falar em nulidade, mas tão somente o inconformismo da apelante com a sua condenação.

Aliás, na perspectiva da apelante o valor da multa sempre será excessivo e caráter confiscatório, entretanto, resta evidente que atende aos parâmetros fáticos e legais, portanto, não caracterizando desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação da sanção administrativa.

Ante o exposto, não havendo qualquer nulidade no processo administrativo ou comprovação de excesso na multa fixada, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”
(g.n.)

Ao negar provimento ao apelo da Embargante, o órgão fracionário deste Sodalício, ao contrário do que consta das razões recursais, considerou todos os pontos suscitados na apelação.

II - Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

Quanto aos Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO, tem-se que a alegada omissão existente no Acórdão consiste no fato de que, embora desprovido o recurso de apelação, não foi decidido a respeito da majoração da verba honoraria recursal e assiste razão ao Estado/Embargante, pois, com efeito, em razão do resultado do julgamento da Apelação, tem incidência a regra do art. 85, § 11, do CPC.

De fato, ao tratar dos honorários sucumbenciais em sede recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Portanto, resta evidente a omissão ocorrida na decisão vergastada, eis que não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários de sucumbência, apesar do desprovimento da Apelação da Embargada.

Ademais, a Corte Superior estabeleceu critérios para fixação dos honorários sucumbenciais recursais no julgamento do EAResp n.º 762.075/MT, ao decidir que a majoração dos honorários depende da presença conjunta dos seguintes requisitos: a) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; b) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e c) condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

No caso dos autos, os requisitos estão preenchidos, de modo que, restando caracterizada a alegada omissão no Acórdão, deve ser reformado nessa parte.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração manejados por Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda. e
ACOLHO
os interpostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ou seja, para 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024